Tribunal: TJDFT
Processo: 0747205-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0747205-17.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: JULIETA DAS DORES MARTINS D E C I S Ã O Por meio de acórdão proferido em Proposta de Afetação no Recurso Especial n.o 2019/0310053-0, a Segunda Sessão do Superior Tribunal de Justiça afetou os recursos especiais 1.843.332/RS, 1.840.531/RS, 1.840.812/RS, 1.842.911/RS e 1.843.382/RS, todos de relatoria do eminente Ministro Villas Bôas Cueva, ao rito dos recursos repetitivos nos termos do artigo 1.036 do CPC, para delimitar, mediante a interpretação do caput do art. 49 da Lei no 11.101/2005, a seguinte tese controvertida: “definir o momento em que o crédito decorrente de fato ocorrido antes do pedido de recuperação judicial deve ser considerado existente para o fim de submissão a seus efeitos, a data do fato gerador ou do trânsito em julgado da sentença que o reconhece”. Na oportunidade, foi determinada a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão delimitada e tramitem no território nacional, excetuada a concessão de tutelas provisórias de urgência, quando presentes seus requisitos (Tema 1051). Mencionada determinação aplica-se ao presente feito, visto possuir como objeto a mesma temática afetada ao procedimento de recursos repetitivos. Ante o exposto, DETERMINO o SOBRESTAMENTO do presente recurso, em observância à determinação do Superior Tribunal de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 1 de dezembro de 2020. ANA CANTARINO Relatora